Tribunal: TJMT
Processo: 1001985-63.2023.8.11.0045
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001985-63.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 017.768.451-88 (APELADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), ELIZIO RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 621.027.881-72 (TESTEMUNHA), DIEGO HENRIQUE ALVES VALENTIM - CPF: 029.804.491-99 (TESTEMUNHA), MIQUÉIAS KAIPER SARI (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA - CPF: 017.768.451-88 (APELANTE), ELIZANGELA MARIA VIEIRA - CPF: 964.638.561-34 (ADVOGADO), ALEX MOURA MARQUES - CPF: 884.542.903-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO VÁLIDA. DECADÊNCIA. DESACATO. CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A IMPUTABILIDADE. RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por
recorrente
contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pelos crimes de resistência e desobediência, absolvê-lo da imputação de desacato e declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça por ausência de representação das vítimas. O Ministério Público postulou a condenação também pelos delitos de ameaça e desacato. A defesa requereu a absorção da desobediência pela resistência, o afastamento de alegado
bis in idem
na dosimetria, a absolvição por ausência de dolo em razão da embriaguez e a incidência do princípio da intervenção mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve representação válida e tempestiva para o processamento do crime de
ameaça; (
ii
) estabelecer se a prova produzida autoriza a condenação pelo crime de desacato; (
iii
) determinar se a embriaguez voluntária afasta o dolo ou a imputabilidade penal; e (
iv
) definir se o crime de desobediência deve ser absorvido pelo delito de resistência, bem como se a dosimetria da pena do crime de resistência comporta reparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de ameaça, por ser de ação penal pública condicionada à representação, exige manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver apurado o fato, e o simples relato funcional dos policiais no contexto da rotina administrativa não supre, por presunção, essa condição de procedibilidade.

A ausência, nos autos, de manifestação individualizada e tempestiva dos policiais militares, na condição de vítimas do crime de ameaça, impede o prosseguimento da persecução penal e autoriza a manutenção da extinção da punibilidade pela decadência.

A prova oral judicializada, aliada ao boletim de ocorrência e aos termos de declaração, demonstra que o réu dirigiu aos policiais militares expressões ofensivas e de menosprezo enquanto eles exerciam ato legal de contenção, o que configura o delito de desacato.

O art. 331 do Código Penal tutela não apenas a honra subjetiva do agente público, mas também o prestígio da função pública, de modo que ofensas proferidas contra policiais no exercício regular da função, com conteúdo nitidamente aviltante, caracterizam o tipo penal.

A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, nos termos do art. 28, II, do Código Penal, sendo inaplicável excludente de culpabilidade quando inexistem elementos de embriaguez acidental, patológica ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

O princípio da consunção incide quando a desobediência constitui mera fase inicial de uma única sequência de
oposição ao ato legal, sem autonomia fática relevante em relação ao crime de resistência.

No caso, a recusa em obedecer às ordens policiais e a oposição violenta à abordagem integram um mesmo encadeamento fático, razão pela qual a condenação simultânea por desobediência e resistência importa duplicidade valorativa indevida.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais do crime de resistência é idônea, porque fundada em elementos concretos externos ao tipo penal, consistentes na prática do delito em estabelecimento comercial aberto ao público, na presença de terceiros e com geração de tumulto, sem configuração de
bis in idem
.

Reconhecida a absorção da desobediência pela resistência e estabelecida a condenação também por desacato, subsistem dois delitos autônomos, praticados por condutas distintas, impondo-se a incidência do concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O simples relato funcional de policiais militares acerca de ameaça sofrida no exercício da função não equivale, por si só, à representação criminal exigida pelo art. 147 do Código Penal. 2. Configura desacato a conduta de dirigir expressões ofensivas e de menosprezo a policiais militares no exercício regular da função, em contexto que evidencie desprestígio à função pública. 3. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo, salvo hipótese de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior. 4. O crime de desobediência é absorvido pelo delito de resistência quando ambos decorrem do mesmo contexto fático e integram progressão criminosa única de oposição ao ato legal. 5. A prática do crime em local aberto ao público, na presença de terceiros e com geração de tumulto justifica a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 28, II, 33, § 2o, “c”, 44, § 2o, 69, 147, 329, 330 e 331.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Criminal, N.U 0000980-12.2016.8.11.0031, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 24.10.2018,
publ
. DJE 31.10.2018; TJMT, Apelação Criminal, N.U 1003959-67.2020.8.11.0037, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 29.08.2023,
publ
. DJE 04.09.2023; TJMT, Apelação Criminal, N.U 0001177-50.2015.8.11.0047, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 10.12.2019,
publ
. DJE 10.12.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001985-63.2023.8.11.0045

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA

APELADO: PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos, de um lado, pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e, de outro, por
Pedro Luciano de Almeida
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Penal n. 1001985-63.2023.8.11.0045.

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Pedro Luciano de Almeida, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos
arts
. 329, 330, 331 e 147, do Código Penal, em concurso material, em razão de fatos ocorridos em 27 de fevereiro de 2023, no contexto de atendimento policial em estabelecimento comercial denominado “KS Mercearia”
.

Regularmente processado o feito,
o

j
uízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes de resistência e desobediência, previstos nos
arts
. 329 e 330 do Código Penal, absolvendo-o da imputação referente ao delito de desacato
[art. 331 do CP]
e, ainda, declarando extinta a punibilidade em relação ao crime de ameaça
[art. 147 do CP]
, em razão da ausência de representação das vítimas e da consequente decadência do direito de agir.

Na dosimetria, foi fixada ao réu, pelos delitos remanescentes, a pena total de 05 (cinco) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, além de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, tendo sido a reprimenda corporal substituída por pena restritiva de direitos.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não era caso de reconhecimento da decadência do direito de representação
em relação
ao crime de ameaça, ao argumento de que a representação prescinde de formalidade rigorosa, bem assim que o conjunto probatório seria suficiente para amparar a condenação do acusado também pelo delito de desacato, previsto no art. 331 do Código Penal.

A defesa apresentou contrarrazões ao apelo ministerial, pugnando por seu desprovimento e pela manutenção integral da sentença, ao fundamento, em síntese, de que não houve representação válida e tempestiva quanto ao delito de ameaça e de que a prova produzida não autorizaria a condenação pelo crime de desacato.

Também irresignad
o
, Pedro Luciano de Almeida interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença condenatória no ponto em que reconheceu a prática dos crimes de resistência e desobediência.

Em suas razões, sustentou, em suma: i) a aplicação do princípio da consunção, com absorção do delito de desobediência pelo crime de resistência;
ii
) a ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa das circunstâncias judiciais;
iii
) a ausência de dolo, em razão do estado de embriaguez; e
iv
) a desproporcionalidade da resposta penal, à luz do princípio da intervenção mínima.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no
feito,
apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, requerendo seu desprovimento, ao argumento de que as condutas de resistência e desobediência seriam autônomas, de que não houve
bis in idem
na dosimetria e de que a embriaguez voluntária não afasta a responsabilidade penal.

Nesta instância
revisora
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso ministerial, para condenar o apelado também pelos crimes de ameaça e desacato
; e pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia, constante no ID.

342906862, narra os fatos da seguinte forma:

“(...)
1o Fato:

No dia 27 de fevereiro de 2023, por volta das 16h55min, no estabelecimento comercial denominado “KS Mercearia”, localizada na Avenida das Hortênsias,
n.°
2028-W, no Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, desobedeceu à ordem legal de funcionários públicos no exercício da função, conforme Boletim de Ocorrência,
n.°
2023.54948.

2o Fato:

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, desacatou funcionário público no exercício da função ou em razão dela, quais sejam, os policiais militares Diego Henrique Alves Valentim e Elizio Rodrigues de Amorim, conforme Boletim de Ocorrência,
n.°
2023.54948.

3o Fato:

Ainda nas condições de tempo e local supracitadas, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA, com consciência e

vontade, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionário competente para executá-lo, consoante Boletim de Ocorrência,
n.°
2023.54948.

4o Fato:

Logo após os fatos supracitados, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA, com consciência e vontade, ameaçou os policiais militares Diego Henrique Alves Valentim e Elizio Rodrigues de Amorim, por palavras ou gestos, de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência,
n.°
2023.54948 e termo de declarações acostados aos autos.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência no estabelecimento acima nominado, uma vez que o increpado estaria no local embriagado, causando perturbação aos clientes.

Assim, os policiais se deslocaram ao local e, ao tentarem realizar a abordarem do denunciado PEDRO LUCIANO, este desobedeceu às ordens de abordagem emanadas pela equipe, tendo sido esgotadas todas as possibilidades de dialogar com o increpado.

Ato contínuo, o denunciado passou a desacatar os policiais militares, xingando-os e usando palavras de baixo calão, tais como
“seus pau
no
cú
, seus safados”, sendo necessário uso de força moderada e técnicas de imobilização para contê-lo, uma vez que usou de violência, oferecendo resistência em sua detenção.

Evola-se dos autos que, após a imobilizado e conduzido ao compartimento do camburão da viatura, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia desta urbe, no interior da viatura, o denunciado
PEDRO LUCIANO ameaçou os policiais dizendo, “que quando saísse, iria matar um por um”.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de PEDRO LUCIANO DE ALMEIDA, como incurso nas sanções dos artigos 329, 330, 331 e 147, todos do Código Penal
(...)”

De proêmio
,
o recurso ministerial comporta parcial provimento.

No que toca ao delito de ameaça, cumpre recordar que se trata de crime de ação penal pública condicionada à representação, nos termos do art. 147 do Código Penal, de modo que a
persecutio
criminis
somente pode validamente instaurar-se e prosseguir se houver manifestação inequívoca de vontade da vítima no sentido de ver apurado o fato.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não exige rigor formal para a representação, admitindo, em situações concretas, que o boletim de ocorrência lavrado pela própria vítima ou outro ato equivalente supra tal condição de procedibilidade.

Ocorre que, no caso em análise, a moldura fática é diversa
, pois

d
os autos
se
extrai que o contexto inicial da ocorrência foi provocado pelo tumulto causado pelo réu em estabelecimento comercial, tendo a testemunha Miquéias
Kaiper

Sari
, proprietário da “KS Mercearia”, confirmado que o acusado estava alterado e foi ele quem acionou a polícia.

A própria sentença registrou esse
fato
ao resumir a prova oral produzida em juízo.

Não se está, portanto, diante da hipótese usual em que a própria vítima comparece e formaliza, ainda que sem solenidade, sua vontade persecutória.

Embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha sustentado que o comparecimento posterior dos policiais à unidade policial bastaria para caracterizar a representação, o quadro concreto não autoriza essa conclusão automática.

O simples relato funcional do ocorrido, inserido na rotina administrativa e operacional da atividade policial, não se confunde, necessariamente, com inequívoca manifestação de vontade de representar criminalmente pelo delito de ameaça.

Tanto é assim que, segundo a própria linha defensiva acolhida na sentença, inexistiu demonstração segura de que os agentes tenham buscado, em nome próprio e na qualidade de vítimas, o prosseguimento da persecução quanto a esse delito específico.

Esse aspecto ganha relevo porque se trata de policiais militares plenamente ambientados com ocorrências dessa natureza, habituados pela rotina profissional a lidar com crimes de ameaça e, por isso mesmo, conhecedores da necessidade da representação para o regular processamento do feito.

Se, apesar disso, não se extrai dos autos manifestação inequívoca e individualizada nesse sentido dentro do prazo legal, não cabe ao intérprete suprir a condição de procedibilidade por presunção.

Além disso, a prova oral, tal como valorada pelo juízo de origem, não revela contexto de efetivo e concreto abalo à liberdade psíquica dos agentes, mas antes um cenário em que o réu, visivelmente embriagado, proferia bravatas durante a condução.

A ameaça, embora formal e independentemente de concretização, exige idoneidade intimidativa e, aqui, a ausência de representação tempestiva reforça precisamente a conclusão de que os próprios ofendidos não exteriorizaram, no tempo oportuno, vontade inequívoca de persecução penal.

Assim, decorrido o prazo decadencial sem a implementação válida da condição de procedibilidade, deve ser mantida a extinção da punibilidade do agente quanto ao crime do art. 147 do Código Penal.

Diversa é a solução quanto ao desacato.

A materialidade e a autoria delitivas emergem do boletim de ocorrência, dos termos de declaração e, sobretudo, da prova oral judicializada, no sentido de que Pedro Luciano, em meio à atuação regular da guarnição, dirigiu aos
policiais militares expressões nitidamente ofensivas, chamando-os de
“pau no cu” e “safados”
.

O tipo do art. 331 do Código Penal tutela não apenas a honra subjetiva do funcionário público, mas também o prestígio da função pública, sendo suficiente que a ofensa seja proferida contra
agente
no exercício da função ou em razão dela, com inequívoco propósito de menosprezo
, sendo o que
justamente

ocorreu.

As palavras dirigidas aos policiais não traduzem mera exaltação momentânea dissociada de conteúdo ofensivo; ao contrário, consubstanciam menosprezo direto aos agentes públicos enquanto desempenhavam ato legal de contenção de tumulto.

A absolvição, assim, não se sustenta, impondo-se a condenação do apelado pelo crime de desacato.

Passo ao
recurso defensivo, que também merece parcial provimento.

A tese absolutória fundada na embriaguez voluntária não prospera.

Com efeito, o
art. 28, II, do Código Penal é expresso ao estabelecer que a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é estável no sentido de que, adotada a teoria da
actio
libera in causa
, somente a embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior pode ensejar exclusão ou redução da responsabilidade penal.

No mesmo rumo, há precedente do TJMT afirmando que a embriaguez voluntária não descaracteriza o delito nem afasta a imputabilidade penal, inclusive em contexto de ofensas a policiais no exercício da função.

Aliás, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E DESACATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
INCONFORMISMO DA DEFESA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ALEGAÇÃO DE QUE O DECRETO ESTÁ EMBASADO APENAS NA PALAVRA DA VÍTIMA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADO PELO AUTO DE CONSTATAÇÃO DE LOCAL DE CRIME E PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAS MILITARES QUE ATUARAM NA DILIGÊNCIA – ACUSADO QUE HAVIA INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESACATO – 2.1) ALEGADA DERROGAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA FRENTE À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INOCORRÊNCIA – NORMA PENAL QUE NÃO É INCOMPATÍVEL COM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE – 2.2) AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – CABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO DE MENOSPREZAR FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DA SUA FUNÇÃO – DISCUSSÃO INERENTE À AUTODEFESA ANTE A DETENÇÃO – CRIME DE DESACATO NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – ABSOLVIÇÃO – PENA FINAL REAJUSTADA – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça, quando a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução penal, os quais estão em consonância com o auto de constatação de local de crime confirmando as marcas de pedras supostamente
arremessadas pelo réu no intuito de amedrontas a vítima, e com os depoimentos prestados pelos policiais militares que diligenciaram no ocorrido.

Ademais, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena,
ex
vi do art. 28, §1o, do CP. Outrossim, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio
libera in causa, ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos da ingestão do álcool, e inexiste nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do apelante decorrente de caso fortuito ou de força maior.

2.1. Inexiste qualquer afronta do art. 331 do CP à Convenção Americana de Direitos Humanos e/ou à Constituição Federal de 1988, pois aos direitos fundamentais, é cediço, não cumpre salvaguardar práticas ilícitas, mas sim proteger os cidadãos contra o arbítrio do Estado, e ao mesmo tempo em que a Constituição Federal assegura a liberdade de pensamento e expressão como direito fundamental (art. 5o, inciso IV), assenta a Polícia Militar como órgão integrante da segurança pública do Estado, a fim de preservar a ordem pública e a incolumidade das pessoas.

2.2. Para a configuração do delito de desacato é preciso haver o dolo específico do tipo, consistente na finalidade determinada de o agente ultrajar o funcionário público em razão da função que exerce, o que não se verifica se as ofensas são inerentes ao ato de detenção e de resistência no sentido contrário, a afastar o desígnio autônomo de ofender o prestígio da autoridade.

(N.U 0000980-12.2016.8.11.0031,

GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/10/2018,
p
ublicado no DJE 31/10/2018)
.

No caso
em análise
,
extrai-se do arcabouço probatório a
embriaguez voluntária.

Não há qualquer elemento a apontar embriaguez acidental, patológica ou decorrente de caso fortuito.

Logo, a intoxicação etílica do réu não exclui o dolo nem a imputabilidade.

Já
em relação
à consunção entre desobediência e resistência, assiste razão à defesa.

Isso porque, o
princípio da consunção incide nos casos de conflito aparente de normas em que um fato menos grave funciona como fase normal de preparação, execução ou exaurimento de outro mais grave, de tal modo que o desvalor do primeiro já se encontra absorvido pelo segundo.

Admite-se
, precisamente nesse contexto, que a desobediência seja absorvida pela resistência quando se revela simples passagem dentro de uma única sequência de oposição ao ato legal.

O STJ, por sua vez, embora destaque o necessário exame das particularidades do caso concreto, adota como critério a autonomia ou não das ações para admitir ou rejeitar a absorção entre delitos dessa natureza.

Na hipótese dos autos, a despeito do esforço argumentativo ministerial em sustentar a existência de dois momentos estanques, o que se verifica é um único encadeamento fático: o acusado, embriagado e exaltado, recusou-se a atender às ordens policiais e, na sequência imediata do mesmo episódio, opôs-se à abordagem, exigindo contenção física.

Não se está diante de fatos distanciados no tempo, autonomamente destacáveis ou praticados em contextos diversos; ao reverso, a desobediência constituiu a fase inicial da mesma reação antijurídica que culminou na resistência.

A própria sentença, ao resumir o quadro probatório, descreveu uma sucessão contínua em que o réu “desacatou e desobedeceu às ordens da guarnição, ofereceu resistência à abordagem”.

Nessa perspectiva, a condenação simultânea pelos
arts
. 329 e 330 do Código Penal implicaria duplicidade valorativa sobre um mesmo contexto
de oposição ao ato legal.

A desobediência, aqui, não ostenta relevo autônomo bastante para sobreviver separadamente à resistência, razão pela qual deve ser absorvida, remanescendo apenas a condenação pelo delito do art. 329 do Código Penal.

A propósito, em casos análogos, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03, ARTS. 329 E 330, AMBOS DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – AGENTE QUE SE OPÔS À EXECUÇÃO DE ORDEM LEGAL – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS HARMÔNICOS – CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ATOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO – ABSORÇÃO DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA PELO DE RESISTÊNCIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – VALOR DO DIA-MULTA – FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – CRIME DE RESISTÊNCIA QUE NÃO PREVÊ CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – PENA DE MULTA AFASTADA DE OFÍCIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

Comprovado que o agente se opôs à execução de ato legal, mediante violência, a absolvição do delito de resistência se torna inadmissível.

É possível concluir que o crime de resistência (mais grave), é desdobramento da conduta de desobediência anterior, quando ambos os delitos são cometidos em um mesmo contexto fático, a fim de evitar abordagem policial legal, situação que atrai a incidência do princípio da consunção, pois inequívoco a presença de dolo único consubstanciado em se opor à abordagem policial.

Absorção do delito de desobediência pelo crime de resistência, em razão do princípio da consunção.

O art. 329 do Código Penal não prevê a condenação ao pagamento de multa, mas tão-somente a pena privativa de liberdade de 2 (dois) meses a 2 (dois) anos de detenção

A fixação do valor dos dias-multa acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica.

(N.U 1003959-67.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
p
ublicado no DJE 04/09/2023)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA [ARTS. 147, 329 E 330, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSORÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 330 PELO PREVISTO NO ART. 329, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – VIABILIDADE – CONDUTA DE DESOBEDIÊNCIA PRATICADA COMO DESDOBRAMENTO DO CRIME DE RESISTÊNCIA – AÇÕES PRATICADAS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO E EM PROGRESSÃO CRIMINOSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 330, DO CÓDIGO PENAL (CRIME-MEIO) COM O DE RESISTÊNCIA (CRIME-FIM) – REANÁLISE DOSIMÉTRICA DO QUANTUM – REVISÃO DE OFÍCIO DA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – REAJUSTE DA FRAÇÃO DE
AUMENTO PARA 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DA PENA FINAL – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o acervo probatório evidencia a relação de subordinação entre o delito do art. 330, do Código Penal, e o tipo contido no artigo 329, do mesmo
codex
, tendo em vista que ocorreram no mesmo contexto fático e temporal e mediante progressão criminosa, impõe-se reconhecer a absorção do delito de desobediência pelo de resistência, aplicando-se o princípio da consunção.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena intermediária, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.

A despeito do silêncio legislativo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a majoração da reprimenda na segunda fase da dosimetria, em face da existência de agravantes, deve ser aplicada na fração de 1/6, salvo se fundamentada a necessidade de fração diversa.

(N.U 0001177-50.2015.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019)
.

No tocante à dosimetria relativa ao crime de resistência, não há reparo a ser feito.

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi concretamente fundamentada no fato de a conduta ter ocorrido em estabelecimento comercial aberto ao público, na presença de terceiros, gerando tumulto e maior complexidade à atuação estatal.

Tais elementos são externos ao núcleo típico e autorizam a exasperação da pena-base, sem
bis in idem
.

No tocante à dosimetria da pena, a sentença deve ser preservada quanto aos fundamentos empregados na exasperação da pena-base do crime de resistência, porquanto a valoração negativa das circunstâncias do crime foi concretamente motivada e não configura
bis in idem
.

Com efeito, o magistrado sentenciante consignou que o delito foi praticado em estabelecimento comercial aberto ao público, na presença de terceiros, gerando tumulto e expondo a atuação estatal a maior complexidade e visibilidade, elementos que extrapolam o núcleo típico do art. 329 do Código Penal.

Conforme registrado na sentença,
“as circunstâncias do crime se revelam desfavoráveis. O delito foi praticado em um estabelecimento comercial aberto ao público ("KS Mercearia"), na presença de terceiros (clientes e o proprietário), gerando tumulto e expondo a ação estatal a uma situação de maior complexidade e visibilidade, o que denota maior ousadia e desrespeito por parte do agente”.

Assim, para o crime de resistência (art. 329 do Código Penal), cuja pena abstrata varia de 2 meses a 2 anos de detenção, mantida uma circunstância judicial desfavorável, aplica-se o mesmo critério adotado pelo juízo de origem, qual seja, o aumento de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima.

O intervalo é de 1 ano e 10 meses, isto é, 22 meses; dividido por 8, alcança-se 2 meses e 22 dias.

Somado esse acréscimo à pena mínima de 2 meses, fixa-se a pena-base em 4 meses e 22 dias de detenção.

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes, permanecendo a pena intermediária em 4 meses e 22 dias de detenção. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno definitiva a reprimenda do crime de resistência em 4 meses e 22 dias de detenção.

Passo à dosimetria do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), cuja condenação ora se estabelece.

A pena cominada ao delito é de 6 meses a 2 anos de detenção, ou multa.

Na primeira fase, também reputo desfavoráveis as circunstâncias do crime, pois a ofensa foi proferida em local aberto ao público, na presença de terceiros, circunstância que ampliou o desprestígio da função pública e a reprovabilidade concreta da conduta.

A própria manifestação ministerial em segundo grau ressaltou que as expressões injuriosas foram dirigidas aos policiais no interior da “KS Mercearia”, em ambiente público.

Mantendo coerência metodológica com a sentença, o intervalo entre a pena mínima e a máxima do art. 331 do Código Penal é de 1 ano e 6 meses, ou seja, 18 meses. Dividido por 8, obtém-se 2 meses e 7 dias.

Somado esse montante à pena mínima de 6 meses, fixo a pena-base em 8 meses e 7 dias de detenção.

Na segunda fase, não incidem agravantes nem atenuantes. Na terceira fase, inexistem causas especiais de aumento ou de diminuição. Torno, pois, definitiva a pena do crime de desacato em 8 meses e 7 dias de detenção.

Reconhecida a consunção do delito de desobediência pelo crime de resistência, remanescem as condenações pelos crimes de resistência e desacato, os quais foram praticados por condutas distintas, razão pela qual incide a regra do concurso material prevista no art. 69 do Código Penal.

Procedendo-se à soma das penas, obtém-se:

(i) resistência: 4 meses e 22 dias de detenção;

(ii) desacato: 8 meses e 7 dias de detenção.

A pena definitiva totaliza, assim,
1 ano e 29 dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser
substituída por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.

Ante o exposto,
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO
, para
condenar Pedro Luciano de Almeida pela prática do crime de desacato
, previsto no
art. 331 do Código Penal
, mantendo, contudo, a sentença no ponto em que
declarou extinta a punibilidade
quanto ao delito de
ameaça
(art. 147 do Código Penal), em razão da ausência de representação válida e da decadência do direito de agir.

De igual modo,
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE
PROVIDO,
para
reconhecer a consunção do crime de desobediência pelo delito de resistência
, afastando, por conseguinte, a condenação pelo
art. 330 do Código Penal
, mantida a condenação pelo crime de
resistência
(art. 329 do Código Penal).

Em consequência,
CONDENO
Pedro Luciano de Almeida pela prática dos crimes de resistência e desacato, em concurso material
, às penas definitivas de
4 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, pelo crime de resistência, e
8 (oito) meses e 7 (sete) dias de detenção
, pelo crime de desacato, totalizando
1 (um) ano e 29 (vinte e nove) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Nos termos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo
Juízo da Execução Penal
, observadas as balizas legais pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026